Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714776-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMER AFONSO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido liminar, interposta pelo autor, ROMER AFONSO, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA SA. Na inicial, o autor requereu concessão da tutela provisória determinando que o réu se limite a descontar 30% de sua remuneração líquida, abatidos os descontos compulsórios. Pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela de modo que os descontos em sua conta, em razão de empréstimos, se limitem a 30%, incluídos os empréstimos descontados em seu contracheque e em sua conta corrente. Aduziu que os descontos estão comprometendo o seu mínimo existencial (ID 36364936). Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC (ID 36364944). Nesta sede, o recorrente pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em tutela antecipada, pleiteia que o banco se limite a descontar 30% do valor creditado para preservação de sua vida digna. Aduz que o valor descontado atualmente alcança a totalidade de sua remuneração. No mérito, pede a declaração de que o autor atendeu à determinação de emenda e o retorno dos autos à origem para regular julgamento do feito (ID 36364948). Por meio da decisão de ID 37743160, esta relatoria deferiu o benefício da justiça gratuita e indeferiu o pedido liminar. Na petição de ID 37801148, o apelante requer a desistência do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Com efeito, ao recorrente cabe o direito de não ter mais seu recurso apreciado, já que a norma processual admite que a desistência possa ser manifestada “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (artigo 998, CPC). Dentro desse contexto, com fulcro nos art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e determino a remessa dos autos ao juízo de origem, para que dê prosseguimento aos demais atos processuais. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 15:36:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador